Tribunal: TJES
Processo: 5012052-04.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012052-04.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros
RECORRIDO: FAICAL ROBERTO LOPES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5012052-04.2021.8.08.0035

Embargante: ALLIANZ SEGUROS S/A

Embargado: FAICAL ROBERTO LOPES

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. SANAR OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. SEM CUSTAS.

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante, em verdade, é a irresignação quanto à omissão e contradição consistentes no acórdão.

Analisando os termos do voto proferido, observo a existência da mácula apontada no que tange à omissão deste Relator, quanto ao possível enriquecimento ilícito da parte autora, para o caso da não restituição dos salvados em favor da embargante.

A seguradora suscitou que a não devolução dos salvados fere a obrigação contratual pactuada entre as partes, o que concordo.

Necessária se faz a restituição dos salvados em favor da seguradora, considerando o recebimento integral da indenização por parte do autor.

Importante destacar ainda que,
na impossibilidade de restituição do salvado à seguradora ante a possibilidade de ter o segurado efetuado a venda deste, o valor apurado na alienação da sucata deve ser abatido do valor da indenização a ser recebida.

Nesta senda, tratando-se de omissão/obscuridade, pode este, segundo a norma estabelecida no art. 463, inciso I, do CPC, ser sanado a qualquer tempo e em qualquer que seja o grau de jurisdição, até mesmo de ofício pelo magistrado, procedendo a correção.

Ante o exposto, a fim de sanar a omissão constante no acórdão de
id.: 7563510
,
ONDE SE LÊ
:

“ (...)
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
A SEGURADORA SE ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS, EIS QUE A ATIVIDADE ECONÔMICA POR ELA EXERCIDA FOI EXPRESSAMENTE CONTEMPLADA NO
ART. 3º, § 2º DO CDC
, SENDO O AUTOR CONSIDERADO CONSUMIDOR PORQUE É DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO. POIS BEM,
COMO SE VÊ,
O CONTINGENTE PROBATÓRIO NÃO PERMITE CONCLUIR QUE O SEGURADO AGIU DE MÁ-FÉ, QUANDO TRANSMITIU AS INFORMAÇÕES INVERÍDICAS ACERCA DO VEÍCULO SER USADO PARA MEIO COMERCIAL, VISTO QUE O MESMO INFORMOU À SEGURADORA QUE FAZ USO COMERCIAL DO VEÍCULO, MAS QUE O SINISTRO OCORREU ENQUANTO SEU FILHO UTILIZAVA PARA FINS PARTICULARES.
IMPORTANTE DESTACAR AINDA QUE, A BOA-FÉ SE PRESUME E A MÁ-FÉ SE PROVA. ASSIM, NÃO PROVADA A PRÁTICA DA MÁ-FÉ POR PARTE DOS AUTORES, ENTENDO PELA SUA NÃO OCORRÊNCIA. NO QUE TANGE AO PLEITO DO RECORRENTE QUANTO À DEVOLUÇÃO DOS SALVADOS, NÃO SE PODE IMPUTAR AO AUTOR A OBRIGAÇÃO DE RESTITUÍ-LOS À SEGURADORA, JÁ QUE FOI CONSTATADA PELA PRÓPRIA, A PERDA TOTAL DO AUTOMÓVEL. NO CONCERNENTE AOS DANOS MATERIAIS, RAZÃO ASSISTE AO AUTOR QUANTO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO, PORÉM,
PERTINENTE É O ABATIMENTO DA DIFERENÇA DE PRÊMIO ENTRE A MODALIDADE EFETIVAMENTE CONTRATADA E AQUELA QUE DEVERIA TER SIDO ESCOLHIDA PELO AUTOR NO ATO DA CONTRATAÇÃO,
COMO BEM PONTUADO PELO MAGISTRADO DA ORIGEM. PORTANTO, A MEU VER INEXISTEM RAZÕES QUE MACULEM A SENTENÇA GUERREADA, DEVENDO A MESMA SER MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE.
(7).
RECURSO RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, §2º, DO CPC.
(...)”.

LEIA-SE
:

“ (...)
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
A SEGURADORA SE ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS, EIS QUE A ATIVIDADE ECONÔMICA POR ELA EXERCIDA FOI EXPRESSAMENTE CONTEMPLADA NO
ART. 3º, § 2º DO CDC
, SENDO O AUTOR CONSIDERADO CONSUMIDOR PORQUE É DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO. POIS BEM,
COMO SE VÊ,
O CONTINGENTE PROBATÓRIO NÃO PERMITE CONCLUIR QUE O SEGURADO AGIU DE MÁ-FÉ, QUANDO TRANSMITIU AS INFORMAÇÕES INVERÍDICAS ACERCA DO VEÍCULO SER USADO PARA MEIO COMERCIAL, VISTO QUE O MESMO INFORMOU À SEGURADORA QUE FAZ USO COMERCIAL DO VEÍCULO, MAS QUE O SINISTRO OCORREU ENQUANTO SEU FILHO UTILIZAVA PARA FINS PARTICULARES.
IMPORTANTE DESTACAR AINDA QUE, A BOA-FÉ SE PRESUME E A MÁ-FÉ SE PROVA. ASSIM, NÃO PROVADA A PRÁTICA DA MÁ-FÉ POR PARTE DOS AUTORES, ENTENDO PELA SUA NÃO OCORRÊNCIA. NO QUE TANGE AO PLEITO DO RECORRENTE QUANTO À DEVOLUÇÃO DOS SALVADOS, PERTINENTE QUE SE PROCEDA COM A REFERIDA RESTITUIÇÃO, CONSIDERANDO-SE A OBRIGAÇÃO CONTRATUAL FIRMADA ENTRE AS PARTES, DESTACANDO-SE, INCLUSIVE, QUE NA IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO SALVADO À SEGURADORA ANTE A POSSIBILIDADE DE TER O SEGURADO EFETUADO A VENDA DESTE, O VALOR APURADO NA ALIENAÇÃO DA SUCATA DEVE SER ABATIDO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A SER RECEBIDA. NO CONCERNENTE AOS DANOS MATERIAIS, RAZÃO ASSISTE AO AUTOR QUANTO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO, PORÉM,
PERTINENTE É O ABATIMENTO DA DIFERENÇA DE PRÊMIO ENTRE A MODALIDADE EFETIVAMENTE CONTRATADA E AQUELA QUE DEVERIA TER SIDO ESCOLHIDA PELO AUTOR NO ATO DA CONTRATAÇÃO,
COMO BEM PONTUADO PELO MAGISTRADO DA ORIGEM. PORTANTO, A MEU VER O PRESENTE RECURSO MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO, TÃO SOMENTE, PARA QUE SEJA DETERMINADA A RESTITUIÇÃO DOS SALVADOS EM FAVOR DA SEGURADORA, NOS TERMOS SUPRACITADOS, MANTENDO O JULGADO INALTERADO NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(7).
RECURSO RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8).
SENTENÇA REFORMADA, TÃO SOMENTE, PARA QUE SEJA DETERMINADA A RESTITUIÇÃO DOS SALVADOS EM FAVOR DA SEGURADORA, CONFORME OS TERMOS EXPOSTOS.
(9). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.
(...)”.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e a eles
DOU PROVIMENTO
para fins de corrigir a obscuridade no acórdão proferido, nos termos supramencionados.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)